Tribunal: TJSP
Processo: 2228452-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo executivo antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo executivo antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.